Tribunal: TJSP
Processo: 1506328-61.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
r do delito de receptação. Emplacamento do veículo que não corresponde ao registro nos órgãos oficiais competentes. Perícia dando conta de que as placas eram falsificadas.
Insuficiência probatória: inadmissibilidade. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Condenação de rigor, diante do robusto acervo probatório.
Desclassificação para receptação culposa: descabimento. Réu flagrado na posse de produto de crime. Ônus da defesa de comprovar o desconhecimento sobre a origem espúria. Princípio da presunção de inocência preservado. Precedentes do STJ. Dolo evidenciado. Veículo que continha placas de identificação falsificadas e estava equipado com instrumentos operantes que, acionados, simulavam uma viatura policial. Contradições nas versões sustentadas pelo réu.
Perdão judicial ou privilégio do artigo 180, §5, do Código Penal: inadmissibilidade. Perdão judicial cogitado apenas nas hipóteses de receptação culposa. Privilégio do artigo 155, § 2o, do Código Penal inaplicável à espécie, diante do valor do bem receptado, superior a um salário-mínimo.
Dosimetria de penas: escorreita exasperação das penas-base, em razão da instalação de equipamentos [sirene e equipamentos luminosos]. Maior reprovabilidade da conduta. Correção de ofício da multa decorrente da receptação, mercê da desproporção levada a efeito na origem. Regime aberto incompatível com o cúmulo material levado a efeito. Correção e adequação do regime de cumprimento, na forma do artigo 33, §2o, alínea "b", do Código Penal.
Recurso defensivo desestimado. Recurso ministerial provido.
(TJSP; Apelação Criminal 1506328-61.2023.8.26.0228; Relator (a): Luís Geraldo Lanfredi; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 9a Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Receptação

Relator(a):

Luís Geraldo Lanfredi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

27/05/2024

Ementa:

Apelação. Receptação. Adulteração de sinal identificador de veículo. Roubo e a própria adulteração como crimes antecedentes. Tipicidade. Recurso defensivo pretendendo a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, o perdão judicial, penas-base nos mínimos legais e o regime aberto. Recurso ministerial postulando regime semiaberto.
Atipicidade da conduta: inviabilidade. Crime de

Ementa:

Apelação. Receptação. Adulteração de sinal identificador de veículo. Roubo e a própria adulteração como crimes antecedentes. Tipicidade. Recurso defensivo pretendendo a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, o perdão judicial, penas-base nos mínimos legais e o regime aberto. Recurso ministerial postulando regime semiaberto.
Atipicidade da conduta: inviabilidade. Crime de receptação enquanto infração acessória. Veículo automotor apreendido com o réu, roubado antecedentemente e com placas trocadas. Crime anterior plenamente configurado. Satisfação da elementar do delito de receptação. Emplacamento do veículo que não corresponde ao registro nos órgãos oficiais competentes. Perícia dando conta de que as placas eram falsificadas.
Insuficiência probatória: inadmissibilidade. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Condenação de rigor, diante do robusto acervo probatório.
Desclassificação para receptação culposa: descabimento. Réu flagrado na posse de produto de crime. Ônus da defesa de comprovar o desconhecimento sobre a origem espúria. Princípio da presunção de inocência preservado. Precedentes do STJ. Dolo evidenciado. Veículo que continha placas de identificação falsificadas e estava equipado com instrumentos operantes que, acionados, simulavam uma viatura policial. Contradições nas versões sustentadas pelo réu.
Perdão judicial ou privilégio do artigo 180, §5, do Código Penal: inadmissibilidade. Perdão judicial cogitado apenas nas hipóteses de receptação culposa. Privilégio do artigo 155, § 2o, do Código Penal inaplicável à espécie, diante do valor do bem receptado, superior a um salário-mínimo.
Dosimetria de penas: escorreita exasperação das penas-base, em razão da instalação de equipamentos [sirene e equipamentos luminosos]. Maior reprovabilidade da conduta. Correção de ofício da multa decorrente da receptação, mercê da desproporção levada a efeito na origem. Regime aberto incompatível com o cúmulo material levado a efeito. Correção e adequação do regime de cumprimento, na forma do artigo 33, §2o, alínea "b", do Código Penal.
Recurso defensivo desestimado. Recurso ministerial provido.